Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SAE/DF. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão ou contradição pode ser reconhecida no acórdão recorrido, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de acolher a alegação de prescrição da pretensão executiva. 2.1. Pelo acórdão embargado, definido que o fato de a sentença coletiva ser ilíquida não consubstancia óbice à análise de prescrição quanto à pretensão de ajuizamento de execuções individuais do título coletivo: o aperfeiçoamento do título (definição do quantum debeatur), no caso, ocorreria por meio de execução individual ajuizada pelo Sindicato, o que não se deu porque operada a prescrição. 2.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.